Tribunal: TJMT
Processo: 1027907-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027907-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PEREIRA MAIERHOFER - CPF: 052.793.851-31 (APELANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA - CNPJ: 01.894.432/0094-55 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Prestação de serviços educacionais. Alteração do sistema de distribuição de pesos nas avaliações acadêmicas. Autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino superior. Previsão contratual. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por estudante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em ação ajuizada contra instituição de ensino superior, em razão de alteração unilateral do sistema de distribuição de pesos nas avaliações da disciplina de Fruticultura, que resultou em sua reprovação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a alteração do sistema de distribuição de pesos nas avaliações da disciplina configura falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar o reconhecimento da aprovação do aluno e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autonomia didático-pedagógica constitui garantia institucional destinada a preservar a liberdade acadêmica e a independência das instituições de ensino superior na definição de seus projetos pedagógicos, métodos de ensino e critérios de avaliação, não possuindo caráter absoluto, mas devendo observar os princípios gerais do direito e os direitos fundamentais do consumidor.

4. A alteração do sistema de pesos nas avaliações encontra-se amparada pela cláusula 2a do contrato de prestação de serviços educacionais, que estabelece expressamente ser de exclusiva responsabilidade da instituição a orientação técnico-pedagógica do curso, incluindo marcação de provas, projeto pedagógico e orientação didático-pedagógica.

5. A cláusula contratual que reconhece a autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino não configura abusividade nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, por não representar desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva para o aluno.

6. A circunstância de determinado critério ter sido utilizado em semestres anteriores não configura direito adquirido à sua manutenção, possuindo a instituição de ensino liberdade para aperfeiçoar seus métodos avaliativos, desde que observe critérios técnicos e pedagógicos razoáveis.

7. A avaliação do desempenho acadêmico insere-se no âmbito da autonomia didático-pedagógica da instituição e não pode ser revista pelo Poder Judiciário, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de direito, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alteração de critérios de avaliação acadêmica está amparada pela autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino superior, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não configurando falha na prestação do serviço quando prevista contratualmente. 2. A circunstância de determinado critério avaliativo ter sido utilizado em semestres anteriores não configura direito adquirido à sua manutenção.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 4o, III, 6o, III, 14, 31, 51, IV e XIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, RAC 0001949-98.2013.8.11.0009, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO HENRIQUE PEREIRA MAIERHOFER contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência e Danos Morais” (Proc. no 1027907-84.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA (UNIASSELVI DE CUIABÁ), rejeitou os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a alteração na distribuição dos pesos das avaliações estaria amparada pela autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino, prevista no art. 207 da Constituição Federal e na cláusula 2a do contrato firmado entre as partes, não configurando falha na prestação do serviço (cf. Id. no 348584874).

O apelante sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço educacional e violação à boa-fé objetiva. Argumenta que a instituição de ensino, de forma unilateral e sem prévia comunicação adequada, alterou o sistema de distribuição de pesos nas avaliações da disciplina de Fruticultura no último semestre do curso, passando do critério que vigorou durante toda a graduação para novo. Sustenta que tal conduta configura alteração unilateral de cláusula contratual em prejuízo do consumidor, em afronta aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 31, 51, incisos IV e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser reputada abusiva e nula de pleno direito.

O apelante alega que a documentação acostada aos autos, inclusive com autenticação cartorária, comprova que pelo sistema de pesos utilizado durante todo o curso teria obtido média final de 6,85, que deveria ser arredondada para 7,0 conforme norma interna da instituição, acrescida de 0,5 ponto referente à Atividade de Aprendizagem, o que asseguraria sua aprovação. Sustenta que a sentença não valorou adequadamente a prova documental e limitou-se a afirmar que o arredondamento seria mera faculdade institucional, sem enfrentar a demonstração de que o método de cálculo praticado ao longo do curso conduzia à aprovação. Argumenta que a negativa de aproveitamento da Atividade de Aprendizagem e a aplicação repentina de novo critério de pesos constituem falha grave na prestação do serviço educacional.

Quanto aos danos morais, o apelante sustenta que a reprovação indevida impediu sua colação de grau com a turma, retardou seu ingresso no mercado de trabalho como engenheiro agrônomo e causou perda de oportunidade de emprego, configurando dano extrapatrimonial que excede o mero aborrecimento.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e determinada a correção do histórico da disciplina Fruticultura, com liberação da colação de grau e expedição do diploma, sob pena de multa diária, bem como seja condenada a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados em grau recursal (cf. Id. no 348584875).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 348584878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em ação ajuizada por estudante contra instituição de ensino superior.

A controvérsia cinge-se a determinar se a alteração do sistema de distribuição de pesos nas avaliações da disciplina de Fruticultura configura falha na prestação do serviço educacional apta a ensejar o reconhecimento da aprovação do aluno e a indenização por danos morais.

Pois bem.

A autonomia didático-pedagógica constitui garantia institucional destinada a preservar a liberdade acadêmica e a independência das instituições de ensino superior na definição de seus projetos pedagógicos, métodos de ensino e critérios de avaliação. Essa autonomia não se reveste de caráter absoluto, devendo seu exercício observar os princípios gerais do direito e os direitos fundamentais do consumidor. Contudo, a prerrogativa de estabelecer os critérios avaliativos insere-se no núcleo essencial da autonomia universitária e não pode ser suprimida ou limitada sem justificativa robusta.

No caso concreto, a alteração do sistema de pesos nas avaliações encontra-se amparada pela cláusula 2a do contrato de prestação de serviços educacionais, que estabelece expressamente ser de exclusiva responsabilidade da instituição a orientação técnico-pedagógica do curso, incluindo marcação de provas, projeto pedagógico e orientação didático-pedagógica. O parágrafo primeiro da referida cláusula dispõe que ao efetuar a matrícula o contratante se submete ao Estatuto, Regimento Geral e demais normas emanadas da instituição.

A cláusula contratual não configura abusividade nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de disposição que reconhece a autonomia didático-pedagógica da instituição de ensino, assegurada constitucionalmente. A prerrogativa de definir os critérios de avaliação constitui elemento essencial da autonomia universitária e não representa desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva para o aluno.

O apelante sustenta que a alteração foi promovida sem prévia comunicação adequada, violando os deveres de informação e transparência. Essa alegação não encontra respaldo nos autos.

Conforme comprovado pela requerida, ao assinar o contrato de renovação de matrícula para o semestre em questão, o aluno tomou ciência do projeto pedagógico vigente, incluindo os critérios de avaliação aplicáveis. A assinatura do contrato de renovação implica aceitação das condições acadêmicas estabelecidas pela instituição para aquele período letivo.

A circunstância de determinado critério ter sido utilizado em semestres anteriores não configura direito adquirido à sua manutenção. A instituição de ensino possui liberdade para aperfeiçoar seus métodos avaliativos, desde que observe critérios técnicos e pedagógicos razoáveis.

A modificação do sistema de pesos não configura alteração substancial do contrato. O que se alterou foi apenas a forma de distribuição dos pontos entre as diferentes modalidades de avaliação, mantendo-se inalterada a nota mínima exigida para aprovação. Essa modificação insere-se no âmbito da autonomia didático-pedagógica da instituição e não representa violação aos direitos do consumidor.

Aliás, é o entendimento desta eg. Câmara, inclusive de minha relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO E TCC. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA DA INSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ARBITRARIEDADE. FRUSTRAÇÃO E ATRASO NA FORMATURA. MEROS DISSABORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CADASTRO DE RESERVA EM CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, ajuizada contra instituição de ensino superior, em razão de reprovação em estágio supervisionado e TCC, alegadamente arbitrárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se restou demonstrada irregularidade na avaliação acadêmica realizada pela instituição de ensino; (ii) se a reprovação injustificada, o atraso na formatura e a perda de suposta oportunidade em concurso público configuram danos indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O histórico escolar e as provas dos autos indicam reprovação por não obtenção da nota mínima, não havendo demonstração de arbitrariedade.

4. A autonomia universitária autoriza a instituição a estabelecer critérios pedagógicos, desde que pautados na razoabilidade, o que se verificou no caso concreto.

5. O atraso na formatura, embora cause frustração, não se enquadra como dano moral indenizável, por configurar mero dissabor inerente à vida acadêmica.

6. A aprovação apenas em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação em concurso público, tratando-se de expectativa de direito, não configurando perda de chance indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A reprovação acadêmica decorrente do não obtenção de nota mínima configura exercício regular do direito da instituição de ensino, não ensejando indenização. 2. O atraso na formatura, desacompanhado de comprovação de arbitrariedade ou perseguição, constitui mero dissabor e não gera dano moral. 3. A aprovação em cadastro de reserva em concurso público não assegura direito subjetivo à nomeação, não caracterizando perda de uma chance indenizável." (TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, RAC 0001949-98.2013.8.11.0009, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

É válido memorar que a inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do autor. Constitui regra de julgamento aplicável quando remanescer dúvida sobre fatos controvertidos. No caso concreto, não há dúvida sobre os fatos relevantes: a instituição alterou o sistema de pesos com amparo na cláusula contratual que reconhece sua autonomia didático-pedagógica.

Não se verifica a ocorrência de defeito na prestação do serviço educacional nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A instituição exerceu regularmente sua autonomia didático-pedagógica, observando as disposições contratuais e os princípios gerais do direito. A reprovação do aluno não decorre de falha na prestação do serviço, mas do não atingimento da média mínima segundo os critérios avaliativos estabelecidos.

A reprovação em determinada disciplina constitui consequência natural do não atingimento dos requisitos acadêmicos e não configura, por si só, dano indenizável. A avaliação do desempenho acadêmico insere-se no âmbito da autonomia didático-pedagógica da instituição e não pode ser revista pelo Poder Judiciário, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de direito, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Quanto aos danos morais, não se verifica a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição de ensino, elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil. A alteração na distribuição dos pontos está amparada pela autonomia didático-pedagógica conferida pela Constituição Federal e pelo contrato firmado entre as partes. Não havendo ato ilícito, não há dever de indenizar, ainda que o autor tenha experimentado dissabores em razão da reprovação.

A sentença recorrida analisou detidamente todas as questões suscitadas e proferiu decisão fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça. O apelante não demonstrou a ocorrência de erro de julgamento ou equívoco na aplicação do direito, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados pelo Juízo singular.

A manutenção da sentença impõe-se em observância aos princípios da autonomia universitária, da liberdade acadêmica e da segurança jurídica. A intervenção do Poder Judiciário nos critérios acadêmicos deve ser excepcional e restrita aos casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de direito, hipóteses não configuradas no caso concreto.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Determino a majoração dos honorários sucumbenciais para o importe de 12% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026